Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL NR. 9.246/2017. EXECUÇÃO DE INFRAÇÕES DIVERSAS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 1/4 (UM QUARTO) DA PENA QUE SE AFERE LEVANDO-SE EM CONTA O TOTAL DAS PENAS EM EXECUÇÃO UNIFICADAS OU SOMADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.